Tribunal: TJSP
Processo: 2063570-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NOMEAÇÃO DE PERITO CONTÁBIL – INSURGÊNCIA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE AS CONTAS NÃO DEMANDAM CONHECIMENTO TÉCNICO – DIVERGÊNCIA CONSTANTE ENTRE AS PARTES – RECOMENDÁVEL A PERÍCIA CONTÁBIL – DECISÃO MANTIDA -RECURSO NÃO PROVIDO